Tribunal: TJDFT
Processo: 0710637-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710637-06.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSELIA MARIA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo executado, DISTRITO FEDERAL, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0710637-06.2024.8.07.0018 ajuizado por JOSELIA MARIA DA CONCEICAO, por meio da qual a execução foi extinta, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Em suas razões recursais (ID 70431198), o apelante, preliminarmente, defende a tempestividade do recurso, ao argumento de que houve erro nos expedientes do PJe, que registrou prazo de 05 (cinco) dias para manifestação do Ente Público, enquanto o prazo deveria ser de 30 (trinta) dias, pois o ato jurisdicional impugnado é a sentença. Afirma que ajuizou ação rescisória visando desconstituir o título executivo judicial, que foi distribuída sob no 0723087-35.2024.8.07.0000, razão pela qual requer o sobrestamento do Feito, até o julgamento da ação rescisória, nos termos do art. 313, V, alínea “a”, do CPC. No mérito, defende a inexigibilidade da obrigação, ao argumento de que está amparada em coisa julgada inconstitucional, pois o acórdão exequendo seria contrário à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da Repercussão Geral. Invoca o art. 535, III, e § § 5o e 7o, do CPC. Assevera que o título executivo desrespeitou o entendimento consolidado pelo STF, que determina que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação ou, subsidiariamente, para que a execução seja suspensa, até o julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). Contrarrazões apresentadas, nas quais a apelada defende o desprovimento do recurso (ID 70431203). Após a conclusão dos autos, em razão do disposto nos arts. 7o e 10 do CPC, determinei a intimação do apelante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, por aparente ausência de interesse recursal, tendo em vista o pagamento do débito e a possível preclusão lógica (ID 71731809). Em resposta, o apelante alega que persiste o interesse recursal, uma vez que o pagamento foi realizado em cumprimento de ordem judicial e que, caso provida a apelação, o exequente/apelado deverá restituir os valores indevidamente levantados, sob pena de enriquecimento sem causa (ID 72657997). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A hipótese dos autos versa sobre cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, pela qual o Distrito Federal foi condenado a implementar a última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.184/2013 e a pagar as correspondentes diferenças. Intimado nos termos do art. 535 do CPC, a impugnar o cumprimento de sentença (ID 70430751), o Distrito Federal apresentou impugnação, na qual noticiou o ajuizamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, com intuito de desconstituir o título executivo e postulou a suspensão do Feito, até julgamento da ação rescisória. No mérito, alegou excesso de execução, decorrente da metodologia de aplicação da Taxa SELIC (ID 70430753). A impugnação foi acolhida em parte, apenas para se “decotar o excesso decorrente de erro de cálculo quanto à aplicação de juros de mora sem o devido decréscimo, bem como quanto à aplicação de IPCA-E por todo o período em desconformidade à Emenda Constitucional no 113/21” (ID 70431161). Ambas as partes opuseram embargos de declaração em face da decisão, os quais foram rejeitados (ID 70431172). A decisão não foi impugna pelo Distrito Federal por meio de recurso próprio, de forma que foram expedidos os requisitórios e intimado o Ente Público para pagar (ID 70431176). O pagamento foi realizado, conforme mostram os comprovantes de ID 70431183 - Pág. 12/13. Ante o pagamento, foi proferida sentença de extinção do Feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC (ID 70431184), que foi disponibilizada no DJe de 23/01/2025 (ID 70431185). Após a publicação da sentença, o Distrito Federal protocolizou petição, na qual alegou inexigibilidade da obrigação, deduzindo a repetida tese de coisa julgada inconstitucional e violação ao Tema 864 do STF (ID 70431188). Do contexto fático narrado, verifica-se que o Distrito Federal deixou tanto deduzir todas as teses de defesa na impugnação ao cumprimento de sentença quando de se insurgir contra a decisão que rejeitou a impugnação. Somente após a extinção do Feito pelo pagamento, compareceu aos autos para alegar inexigibilidade do título, momento, entretanto, em que já operada a preclusão temporal. E não se argumente que se trata de matéria de ordem pública, que pode ser apreciada a qualquer momento e grau de jurisdição. Conforme destacado pelo juiz de origem, no despacho em que apreciou referida petição (ID 70431189), na ação coletiva de n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, que deu origem ao título judicial exequendo, já houve a discussão levantada pelo Distrito Federal, relativamente à suposta impossibilidade de cumprir a obrigação e violação à tese fixada no Tema 864 do STF, tendo o argumento sido rejeitado pelo órgão colegiado. Portanto, uma vez que a matéria foi apreciada no acórdão exequendo, não pode ser reapreciada, salvo em ação rescisória, uma vez que acobertada pela coisa julgada material. Por fim, o Distrito Federal interpôs o recurso de apelação, no qual alega prejudicialidade externa, em razão da ação rescisória, e inexigibilidade da obrigação. Ocorre que está caracterizada a preclusão lógica, tendo em vista que o Distrito Federal não se insurgiu contra a decisão que rejeitou, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença e, posteriormente, pagou o valor indicado. Vê-se, ademais, que as razões de apelação estão dissociadas da sentença. De fato, pelo princípio da dialeticidade, a parte recorrente de indicar precisamente onde reside a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. Tendo em vista que se trata de sentença de extinção do processo pelo pagamento, os argumentos apresentados na apelação se encontram totalmente dissociados do fundamento da sentença. Ante o exposto, tanto pela preclusão lógica quanto pelas razões dissociadas, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento no art. 932, III, CPC. Não foram fixados honorários de sucumbência na sentença, razão pela qual não há verba a ser majorada. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora